Tribunal: TJDFT
Processo: 0732574-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732574-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MONADE RASSA SOUZA COSTA EMBARGADO: IRAN MAIA DE SOUZA, BANCO SAFRA S A D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório e a previsão do 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada, ora embargada, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela agravante no ID 36156550. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 21 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator